Tribunal: TJES
Processo: 5009786-03.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009786-03.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ROMARIO DA CONCEICAO SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009786-03.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO:
ROMÁRIO DA CONCEIÇÃO SANTOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NÃO COMPROVADA DE FORMA IDÔNEA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INDEFERIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O banco recorrente sustenta a validade do contrato, afirmando que houve regular adesão ao cartão de crédito consignado, com utilização comprovada por saques, compras e recebimento de valores. Alega exercício regular de direito, ausência de má-fé para fins de restituição em dobro, inexistência de dano moral e necessidade de compensação dos valores supostamente disponibilizados. Pede ainda reconhecimento de litigância de má-fé da parte autora. Tais argumentos serão enfrentados na ordem lógica necessária.

2. A análise integral dos autos revela que o banco não comprovou a existência de contrato devidamente firmado entre as partes. Embora o recorrente tenha anexado telas internas do sistema, supostos comprovantes de entrega, faturas e extratos estruturados, tais documentos não se prestam a demonstrar a manifestação inequívoca da vontade do consumidor. O processo não contém instrumento contratual físico ou digital assinado, gravação de voz ou qualquer forma válida de contratação, especialmente considerada a natureza sensível da operação e o fato de envolver reserva de margem consignável.

3. O material juntado pelo banco não possui elementos suficientes para identificar a origem da contratação, sua autoria e a efetiva ciência do consumidor quanto aos termos do negócio. Telas sistêmicas são unilateralmente produzidas e não se confundem com contrato. O “kit de boas-vindas” e as faturas posteriores tampouco comprovam que o consumidor anuiu à contratação, pois somente seriam pertinentes após demonstrada a existência do negócio jurídico. Assim, correta a sentença ao reconhecer a nulidade do contrato indicado.

4. O recorrente sustenta ampla utilização do cartão, apresentando faturas, vias de entrega e registros de supostos saques. Contudo, nenhum desses documentos permite individualizar quem realizou tais operações. A mera emissão de faturas não comprova uso consciente pelo consumidor, sobretudo quando inexistente contrato. Da mesma forma, os supostos extratos de transferência por TED carecem de autenticidade e não demonstram relação direta com o usuário final, faltando assinatura eletrônica, logs, geolocalização, tokens, registros biométricos ou qualquer outro meio confiável de rastreabilidade.

5. A Turma Recursal tem reiteradamente decidido que, inexistindo contrato, o uso atribuído ao consumidor não pode ser presumido, sobretudo quando não se demonstra que as operações decorreram exclusivamente de sua vontade. A utilização alegada não é comprovada de forma idônea, razão pela qual a tese defensiva não se sustenta.

6. Reconhecida a inexistência de contratação, os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário são indevidos e configuram cobrança ilícita. Não há que se falar em boa-fé da instituição financeira quando ela sequer se desincumbe do ônus de comprovar o vínculo contratual. A falha na cadeia de autenticação e conferência da contratação afasta totalmente a presunção de regularidade dos descontos realizados, autorizando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

7. O pedido de reforma para restituição simples não merece acolhimento, pois não se trata de engano justificável, mas de ausência total de prova da contratação, sendo ônus exclusivo da instituição financeira.

8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de caráter alimentar, configuram lesão extrapatrimonial, não se tratando de mero aborrecimento. A sentença fixou valor moderado e proporcional, observando-se o caráter pedagógico, a necessidade de compensação e os parâmetros adotados em casos análogos. Não há elementos que justifiquem redução. O banco, ao permitir descontos sem comprovação da contratação, violou direitos essenciais do consumidor, justificando a manutenção integral do valor arbitrado.

9. O banco sustenta que o recorrido recebeu valores correspondentes a saques e compras, devendo haver compensação. Entretanto, como visto, não há prova idônea de que tais quantias foram efetivamente disponibilizadas e usufruídas pelo autor. A alegação baseia-se em documentos unilaterais produzidos pelo banco, insuficientes para gerar presunção de recebimento. Diante da inexistência de contratação válida, inexiste causa lícita para o suposto crédito, o que impede qualquer pretensão compensatória.

10. Inexiste qualquer conduta do recorrido ou de seu patrono que autorize a aplicação de penalidades processuais. A propositura da ação decorreu da identificação de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, fato real e devidamente comprovado. A tentativa de inversão da narrativa pelo banco não encontra respaldo fático. A litigância de má-fé alegada não subsiste.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)